Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO EMPREITEIRO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, e não prazo decadencial ou prescricional. Não se refere, portanto, a um prazo para que seja proposta eventual ação de ressarcimento.
1.1. É assente na jurisprudência que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002? (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).
2. A empreitada pode ser conceituada como o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a fazer e entregar certo e determinado produto, corpóreo ou incorpóreo, a outra mediante contraprestação pecuniária, na forma, tempo e lugar fixado pelas partes. Nesse contexto, a obrigação do empreiteiro é de resultado, no sentido de que assume o dever de entregar ao dono da obra o que foi encomendado na forma definida no contrato e segundo as regras técnicas, somente podendo ser escusado de tal responsabilidade por fato exclusivo do dono da obra, caso fortuito, ou força maior. Doutrina.
3. Na espécie, há vasto conjunto probatório a indicar a responsabilidade dos réus pelos vícios construtivos emergenciais (objeto dos autos n. 0724321-25.2019.8.07.0001) e não emergenciais (objeto dos autos n. 0726397-22.2019.8.07.000) no empreendimento imobiliário do autor.
4. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do STJ
5. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida.